Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto. A Defesa busca a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em discussão
2. São três as questões postas em discussão: (i) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; (ii) analisar a possibilidade de reduzir a pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão de o acusado ter confessado a prática delitiva, por equiparação ao instituto da delação premiada; e (iii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando o quantum da pena e a condição de reincidência do réu.
III. Razões de decidir
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Constatado o erro material na aplicação da sanção, por inobservância do preceito secundário da norma, impõe-se a redução da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.